Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-50.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001888-50.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIANA FERNANDES TRINDADE MAURICIO Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS ESTATUTÁRIAS ANTES DA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO D RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento retroativo de Primeira Gratificação por Assiduidade, Quinquênios e 13º salário relativos ao ano de 2021. A sentença reconheceu a inexistência de direito às verbas pleiteadas no período anterior à vigência da Lei Complementar Municipal nº 079/2022, sob o fundamento de que, até então, o vínculo entre as partes era regido pelo regime celetista. II. Questão em discussão Discute-se se a autora, Agente Comunitária de Saúde com vínculo iniciado em 2007, faz jus às vantagens estatutárias previstas na Lei Complementar Municipal nº 030/2008, relativamente ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 079/2022, que instituiu regime jurídico estatutário para a categoria no Município de Mucuri. III. Razões de decidir 1. A relação jurídica entre as partes foi regida pelo regime celetista até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 079/2022, conforme previsão expressa na Lei Federal nº 11.350/2006 e ausência de norma municipal anterior que dispusesse de forma diversa. 2. O vínculo celetista não confere ao servidor o direito automático às vantagens previstas exclusivamente para servidores estatutários, como o quinquênio e a gratificação por assiduidade. 3. A concessão de tais benefícios durante o período celetista configuraria regime jurídico híbrido, vedado por ausência de respaldo legal. 4. Inexistência de comprovação de requerimento administrativo para percepção da gratificação por assiduidade, nos termos do art. 83, §4º, da LC nº 030/2008. 5. Preclusão quanto ao pedido de pagamento do 13º salário de 2021, por ausência de impugnação na sentença e nas razões recursais. 6. Não conhecimento do pedido subsidiário de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ausência de fundamentação nas razões recursais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Agentes Comunitários de Saúde submetidos a regime celetista até a edição de lei municipal específica não fazem jus às vantagens previstas em estatuto de servidores públicos. 2. A instituição de regime jurídico estatutário por lei superveniente não retroage para conferir direitos estatutários a período anterior." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001888-50.2022.8.05.0172, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA